Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-67.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 30.9.2012 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 14.5.2014 (ponto incontroverso).
C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
D. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 1.100,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel), como bem fixado na sentença ora revista.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).